Tribunal: TJPA
Processo: 0019334-19.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019334-19.2020.8.14.0401

APELANTE: JOSE HENRIQUE DIAS BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0019334-19.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ICOARACI/PA

APELANTE: JOSÉ HENRIQUE DIAS BARROS

ADVOGADA: DRA. CILENY REGINA OLIVEIRA DA SILVA – OAB/PA 13.888

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. RECONHECIMENTO PESSOAL DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E REDUÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por JOSÉ HENRIQUE DIAS BARROS contra sentença da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou a 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP). O apelante foi acusado de, em comunhão de esforços com outro agente e mediante uso de arma de fogo, subtrair valores e objetos da residência da vítima. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, desclassificação da conduta, redução da pena, fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se a condenação do apelante encontra amparo em provas suficientes de autoria e materialidade;
(ii) verificar se é cabível a desclassificação para roubo simples ou tentativa;
(iii) analisar a incidência e proporcionalidade das causas de aumento da pena;
(iv) examinar a legalidade e eventual redução da pena imposta;
(v) estabelecer se são admissíveis o abrandamento do regime inicial e a substituição da pena por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, firme e coerente, aliada aos depoimentos dos policiais e ao reconhecimento direto do réu, configura prova suficiente da autoria e materialidade, nos termos da jurisprudência do STJ para crimes patrimoniais.

4.

A confissão informal do apelante, a devolução parcial do dinheiro subtraído e a indicação do comparsa reforçam a participação voluntária na empreitada criminosa.

5.

A tese de que o apelante atuou como motorista de aplicativo sem conhecimento do delito é isolada e incompatível com o conjunto probatório.

6.

A consumação do roubo restou configurada pela retirada dos bens da esfera de vigilância da vítima, sendo incabível a tese de tentativa ou desclassificação.

7.

A sentença aplicou corretamente a majorante do concurso de pessoas, afastando a do uso de arma de fogo por ausência de apreensão ou prova pericial do artefato.

8.

A fração de aumento de 1/3 (um terço) está de acordo com o mínimo legal previsto no art. 157, § 2º, II, do CP, sem excessos.

9.

A pena foi fixada dentro dos parâmetros legais e não há impugnação específica suficiente a justificar revisão da dosimetria.

10.

O regime semiaberto foi fixado conforme art. 33, § 2º, "b", do CP, sendo vedado o regime mais brando diante do quantum da pena e da violência empregada.

11.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, por se tratar de crime cometido com grave ameaça e pena superior a 4 (quatro) anos (art. 44 do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra firme da vítima, corroborada por testemunhas e pelo reconhecimento pessoal, constitui prova suficiente para sustentar a condenação por roubo.

2.

A alegação de desconhecimento do crime por parte do acusado, quando isolada e contrariada por confissão informal e restituição parcial dos bens, não impede a responsabilização penal.

3.

A ausência de apreensão dos bens subtraídos ou da arma de fogo não inviabiliza a condenação, se há robusto conjunto probatório.

4.

O concurso de pessoas se configura pela atuação conjunta e voluntária de dois ou mais agentes no crime de roubo.

5.

O regime semiaberto e a pena privativa de liberdade mantêm-se diante da pena fixada e da gravidade do delito, sendo incabível a substituição por pena restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, "b", e § 3º; art. 44; art. 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0019334-19.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ICOARACI/PA

APELANTE: JOSÉ HENRIQUE DIAS BARROS

ADVOGADA: DRA. CILENY REGINA OLIVEIRA DA SILVA – OAB/PA 13.888

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ HENRIQUE DIAS BARROS
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Conforme se extrai dos autos, o Ministério Público denunciou o apelante pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do Código Penal, narrando que, no dia 11 de novembro de 2020, por volta das 09h15, o apelante em comunhão de esforços com outro indivíduo e mediante o emprego de arma de fogo, teria invadido a residência da vítima Márcio Júnior Vieira Alves, subtraindo R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) e uma televisão Smart Samsung de 41 polegadas.

Nas razões recursais (ID n° 27381775), a defesa sustenta em síntese, ausência de materialidade e de provas suficientes para a condenação, argumentando que nenhum dos bens subtraídos foi apreendido em poder do apelante, tampouco a arma de fogo mencionada na denúncia, o que em seu entender, fragiliza a comprovação do delito. Aduz que o recorrente não participou voluntariamente da ação criminosa, afirmando ter sido apenas contratado como motorista de aplicativo por um indivíduo de alcunha “Mala”, sem conhecimento prévio da intenção delitiva deste.

Defende ainda, que não restou demonstrado o uso efetivo de arma de fogo, sendo possível que o relato da vítima decorra do nervosismo e da confusão própria do momento do crime. Sustenta que a pena imposta mostra-se desproporcional, devendo ser reduzida, e, por fim, requer a reforma parcial da sentença, fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista a primariedade e a vida laboral regular do apelante.

Constam as contrarrazões se manifestando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID nº 27381800).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento (ID nº 27673912).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da pretendida absolvição por ausência de materialidade e de voluntariedade:

A defesa sustenta, em síntese, que não há provas suficientes para embasar a condenação, alegando inexistência de apreensão dos bens subtraídos, ausência de arma de fogo e falta de dolo ou voluntariedade na conduta do apelante, que teria apenas atuado como motorista de aplicativo a pedido de um conhecido.

Não procede.

A materialidade do delito restou amplamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID n° 27381587, p.5), auto de exibição e apreensão (ID n° 27381587, p.8), auto de entrega (ID n° 27381587, p.9) e, principalmente, pelo depoimento firme, coerente e minucioso da vítima, prestado tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

O ofendido MÁRCIO JÚNIOR VIEIRA ALVES narrou em juízo a dinâmica dos fatos com clareza:

“(...) Que no dia dos fatos estava em sua residência e tinha acabado de atender um cliente; Que ao deixar a residência, a vítima acabou esquecendo de fechar o portão, quando então retornou para fechar e já se deparou com um homem que entrou na casa portando uma arma de fogo e anunciou o assalto, levando a Vítima para seu interior, onde a mesma foi amarrada e colocada embaixo da cama; Que percebeu que entrou mais um homem e que ambos passaram a vasculhar a sua casa, querendo encontrar a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); Que como não conseguiram localizar, acabaram levando um Televisor e a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que estava na posse da Vítima; Que após os assaltantes evadirem-se, uma vizinha de rua informou à vítima que possuía a imagem do veículo que deu fuga aos assaltantes; Que posse de tal informação, a vítima foi realizar ocorrência policial, quando então os investigadores conseguiram localizar tal veículo, e já na delegacia, a vítima reconheceu sem sombra de dúvidas o homem detido no interior do veículo policial como sendo o mesmo que entrou em sua residência portando uma arma de fogo, anunciando assalto; Que quando entrou na sua residência, o denunciado estava de “cara limpa”, não usando nada no rosto; Que não consegue identificar o outro assaltante porque não viu o seu rosto (...)”

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração das vítimas com as demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de negativa insuficiência de provas.

As declarações do ofendido foram inteiramente corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais que efetuaram a prisão do acusado. Ambos relataram que o veículo identificado nas imagens do crime foi localizado pouco tempo depois, conduzido pelo próprio apelante. Durante a abordagem e na delegacia, o acusado confessou informalmente sua participação no fato, indicando inclusive o nome do comparsa e devolvendo parte do dinheiro subtraído, cerca de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Relatou o policial civil FRANCISCO DE ASSIS MAGALHÃES:

“Que tomou conhecimento do fato através da vítima; Que estava de serviço quando recebeu uma ocorrência policial acerca de um crime de roubo, e a partir da informação da própria vítima; Que a vítima era um comerciante do conjunto Maguari; Que a vítima tinha a imagem do veículo e apresentou; Que o carro era um Fiat Uno; Que fizeram diligências na região; Que viram um veículo semelhante e fizeram a abordagem, pois tinha a mesma característica; Que tinha um adesivo preto; Que na abordagem o acusado estava inseguro; Que acompanharam o acusado até a delegacia para esclarecer os fatos [...]; Que em determinado momento ele começou a se sentir arrependido; Que o acusado foi induzido por outro indivíduo; Que era motorista de Uber e foi convidado a fazer esse assalto; Que não participou e não entrou; Que apenas pegou mil reais; Que ele já havia gastado uma parte e que só tinha setecentos reais; Que foram buscar o dinheiro na casa da irmã dele; Que ele apresentou o dinheiro na frente dos policiais que estavam presentes; Que o dinheiro estava na placa do carro dele; Que o acusado informou o local onde por onde o outro indivíduo ficava”.

Por sua vez, o investigador da polícia civil JACKSON FRANK LIMA DE OLIVEIRA declarou:

“Que a vítima procurou a delegacia e relatou que tinha uma imagem do veículo que tinha participado o roubo; Que viram o carro no posto de gasolina; Que abordaram o acusado e o levaram para delegacia; Que a vítima fez o reconhecimento; Que o acusado confessou a participação dele no crime; Que na delegacia o acusado afirmou que estava em posse de uma certa quantia dentro de cueca e era parte do dinheiro roubado; Que o dinheiro que foi pego com o acusado era aproximadamente seiscentos reais; Que a vítima reconheceu o acusado; Que o acusado confirmou que foi usado uma arma de fogo no assalto; Que a vítima confirmou que foi coagida mediante arma de fogo; Que o acusado colaborou para localizar o comparsa dele; Que o seu parceiro de delito tinha a alcunha de ‘Mala; Que desde o momento da abordagem o sogro estava presente; Que após muita conversa, o denunciado acabou por devolver parte da quantia em dinheiro subtraída da Vítima, em torno de R$600,00 (seiscentos reais); Que o restante do dinheiro o acusado já tinha gastado uma parte pagando contas;”

Tais elementos demonstram que a autoria e a materialidade do crime de roubo estão plenamente configuradas, sendo descabida a pretensão absolutória.

A alegação de que o apelante seria apenas motorista de aplicativo contratado por um terceiro (“Mala”) é inverossímil e destituída de respaldo fático. O próprio acusado, ainda na fase policial, admitiu ter recebido pagamento pela participação na empreitada criminosa, revelando plena consciência e adesão voluntária ao resultado ilícito. A tese defensiva, portanto, mostra-se isolada e incompatível com a robusta prova oral e documental coligida.

Quanto à inexistência de apreensão dos bens ou da arma de fogo, importa registrar que a consumação do crime de roubo se dá com a simples inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e mesmo que os objetos não sejam recuperados posteriormente.

A
ausência de apreensão dos bens, portanto,

não descaracteriza a materialidade
nem impede a condenação, diante da coerência dos demais elementos de prova.

Assim,
inexistem dúvidas razoáveis
quanto à autoria e materialidade, impondo-se a manutenção do decreto condenatório.

2.

Da desclassificação para roubo simples ou tentativa.

A defesa requer, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para roubo simples ou para a forma tentada, sob o argumento de que não restou comprovada a efetiva subtração dos bens.

O pleito não merece acolhimento.

As provas demonstram que os agentes
efetivamente consumaram a subtração
, retirando os objetos e valores da esfera de vigilância da vítima. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, o crime de roubo consuma-se no momento em que o agente, cessada a violência ou grave ameaça, passa a ter a posse da coisa, ainda que por curto espaço de tempo.

A vítima relatou ter sido amarrada e colocada sob a cama enquanto os autores vasculhavam a casa, levando uma televisão e quantia em dinheiro, fatos que comprovam a consumação do delito.

Portanto,
não há falar em tentativa
ou em
desclassificação
.

3.

Das causas de aumento.

Quanto às majorantes, verifica-se que a sentença afastou corretamente a incidência daquela referente ao emprego de arma de fogo, diante da ausência de apreensão ou perícia apta a comprovar sua potencialidade lesiva, ainda que a vítima tenha referido o uso do artefato.

Por outro lado, manteve-se adequadamente a majorante do concurso de pessoas, nos termos do art. 157, §2º, II, do CP, eis que, o conjunto probatório revela que o delito foi cometido em comunhão de vontades com outro agente, o que restou demonstrado pelas declarações da vítima e pelas provas testemunhais colhidas.

Segue o fragmento da sentença que bem ilustra a questão:

“Das majorantes de que trata o Art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal
.

Crime praticado por mais de uma pessoa:

As
declarações da Vítima Márcio Junior Vieira Alves (ID 98620738)
confirmam que o crime foi praticado por mais de uma pessoa, estas colhidas na fase de instrução processual. Tais declarações são somadas aos depoimentos judiciais das testemunhas. A majorante restou comprovada quando o Denunciado, na companhia de mais uma pessoa, praticou o roubo em
comunhão de vontades
, com a finalidade de subtrair coisa alheia móvel.

Majorante comprovada.

Da majorante do uso de arma de fogo
.

As declarações prestadas pela Vítima Márcio Junior Vieira Alves (ID 98620738), quando ouvida em audiência de instrução e julgamento, relatam que o delito foi praticado com uso de arma de fogo. Muito embora a vítima afirme que a ameaça fora exercida com uso de arma de fogo, as demais provas produzidas – a saber, testemunhais - não corroboraram com as declarações da Vítima e por fim, a arma de fogo não foi apreendida, não sendo possível comprovar que o objeto utilizado se tratava realmente de arma de fogo ou, ainda, se apresentava potencialidade lesiva, restando fragilizada a majorante.

Majorante não comprovada.”

Quanto à fração de aumento, o acréscimo de 1/3 (um terço) corresponde ao patamar mínimo previsto no Artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, inexistindo excesso ou desproporcionalidade. A pretensão de redução para 1/6 (um sexto) carece de amparo legal e fático.

Sendo assim, mantenho a pena no patamar estabelecido pelo magistrado sentenciante.

4.

Da redução da pena.

O apelante requer a redução da pena, alegando genericamente desproporcionalidade, porém não vislumbro motivos aptos a justificar a reforma da sentença impugnada, considerando que o recorrente se limitou apenas a requerer a redução da sanção de forma genérica, sem identificar especificamente, os pretensos fundamentos de revisão da dosimetria.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade. Daí se infere a exigência de que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos da decisão judicial atacada, conforme interpretação sistemática do versado nos arts. 932, III

e 1.021, § 1º, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso deste recurso, ao menos em relação ao pedido em questão, razão pela qual mantenho a pena aplicada tal como consta da sentença, uma vez que, repiso, não há razões hábeis a justificar o redimensionamento pleiteado.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

5.

Do regime prisional e substituição da pena.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, o apelante requer a modificação do regime semiaberto fixado em sentença, sob o argumento de que seria desproporcional diante de suas condições pessoais e da ausência de antecedentes criminais, postulando ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

O regime inicial semiaberto foi corretamente estabelecido pelo Juízo de origem, em consonância com o disposto no art. 33, §2º, “b”, e §3º, do Código Penal, considerando o quantum de pena fixado — 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão —, bem como a natureza do delito praticado, cometido mediante grave ameaça à pessoa, circunstância que impede o abrandamento pretendido.

De igual modo, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o crime foi cometido com violência e grave ameaça, e a pena supera 04 (quatro) anos, o que impede a aplicação do art. 44 do CP.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais e diante das circunstâncias concretas do caso, mantém-se o regime semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tal como decidido em primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação acima exposta.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/12/2025